Tribunal: STF
Processo: ARE 1361157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTOS ICMS - Nota fiscal - Declaração de inidoneidade - Creditamento - Prova da compra e venda Impossibilidade: - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, mas somente quando demonstra a veracidade da compra e venda. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXII, XXIV, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 150, II, IV; 170, II; 182, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, como se vê, a mesma Corte subordina o aproveitamento dos créditos tributários à demonstração de veracidade da transação nos casos em que a nota é posteriormente declarada inidônea, o que comprova a possibilidade de lavratura do auto de infração envolvendo notas fiscais emitidas anteriormente à publicação da declaração de inidoneidade. Do contrário, bastaria a todo e qualquer contribuinte limitar-se a consultar os cadastros do fornecedor e a emitir notas fiscais com data anterior à publicação de declaração de inidoneidade para ver-se isento de qualquer responsabilidade. Nenhum contribuinte jamais seria penalizado, pois elementar que nenhuma pessoa jurídica emitiria nota fiscal após a declaração de inidoneidade. É dizer, não se podem extrair efeitos jurídicos da declaração de inidoneidade antes da sua publicação. Todavia, nada impede o Fisco de, constatados indícios de fraude que posteriormente levaram à referida declaração, iniciar procedimentos fiscalizatórios em relação àqueles que celebraram com a empresa considerada inidônea. Por isso que a Administração, nesses casos, antes de lavrar autos de infração, promove diligências, realiza investigações, notifica as pessoas jurídicas envolvidas etc. para que possam se defender. Se não todo esse procedimento seria dispensável, escorando-se o Fisco exclusivamente na própria declaração de inidoneidade. E na presente hipótese a Fazenda comprovou cabalmente os fundamentos da declaração de inidoneidade da CSB, bem como as razões que a levaram a concluir que a referida empresa jamais operou. No relatório fiscal conduzido pela autoridade tributária, registrou-se o seguinte (fls. 93/96):



    (...)



    Ora, absolutamente inverossímil que uma parte contratual não tenha condições de fornecer qualquer informação a respeito do seu parceiro comercial, ainda mais no caso concreto considerando-se que a própria autora juntou o ato constitutivo da CSB, assinado (contrato de constituição fls. 81/84). Ao mesmo tempo, a autora não juntou nem mesmo as notas fiscais consideradas inidôneas, o que, a rigor, por si só já impediria o juízo de procedência. De qualquer forma, no referido Relatório Circunstanciado (item 8 fls. 56/57), consignou a autoridade tributária ter o transporte ficado a cargo da autora, o que reforça a tese fazendária de ilicitude, na medida em que tinha conhecimento da inexistência do estabelecimento da CSB. Tal fato indica, ainda, ter a autora atuado com dolo, justificando, também por isso, sua responsabilização. Não bastasse, nem mesmo o pagamento a autora provou, pois se limitou a trazer meras cópias de dois cheques (fls. 91/92), que, embora nominais em favor da CSB, nada demonstram, não havendo qualquer chancela mecânica ou eletrônica. E o extrato juntado (fl. 90) mostra tão somente que foram descontados; não há nem sequer indicação, quanto mais prova, de quem seria o beneficiário. E mesmo que fosse a própria CSB, isso demonstraria tão somente a sua existência formal, o que nem remotamente se presta a provar a efetividade das operações. Em arremate, a autora igualmente não trouxe livros contábeis, de modo que o pleito não conta com um mínimo de plausibilidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente